Tribunal: TJES
Processo: 0001435-74.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001435-74.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA CECILIA CARNEIRO

APELADO: VANILDO DA SILVA LISBOA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0001435-74.2019.8.08.0024

APELANTE
:
A
NA CECILIA CARNEIRO

APELADO
:
V
ANILDO DA SILVA LISBOA

RELATOR
:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Ação de indenização por danos materiais ajuizada em razão de colisão em série entre veículos ocorrida por volta das 22h do dia 14 de setembro de 2018, causada por imprudência do condutor do automóvel Prisma, que não manteve distância de segurança e excedeu a velocidade permitida.
2. O veículo da autora, um Toyota Etios, foi atingido na traseira e, em razão do impacto, colidiu com o veículo
a
sua frente. Pleito de reparação por danos materiais no montante de R$ 42.081,00, correspondentes a conserto do veículo, aluguel de automóvel substituto e desvalorização do bem. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 14.555,45, referentes aos danos na parte traseira do veículo da autora. Inconformismo quanto à desconsideração dos demais prejuízos pleiteados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é devida a indenização referente à (i) locação de veículo substituto, (ii) conserto da parte dianteira do automóvel e (iii) desvalorização do veículo em decorrência do acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial, documento dotado de presunção de veracidade, indica exclusivamente danos na parte traseira do veículo, não havendo prova em sentido contrário apresentada pela apelante.
5. A pretensão de indenização por locação de automóvel não foi acompanhada de documentos comprobatórios suficientes, havendo inconsistências nas informações relativas ao período de imobilização do veículo e à necessidade de uso do bem.
6. Não comprovada a alegada desvalorização do veículo em razão do sinistro, ausentes documentos que demonstrem a depreciação em relação ao valor de mercado antes e depois do acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O boletim de ocorrência policial goza de presunção de veracidade e somente pode ser afastado por prova robusta em sentido contrário. 2. A indenização por locação de veículo depende de prova do gasto efetivamente realizado e da necessidade de uso do bem. 3. O pedido de indenização por desvalorização do veículo exige prova concreta da redução do valor de mercado em decorrência direta do acidente.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I e II; CTB, art. 29, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC nº 10000222809717001, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 08.02.2023; TJMS, AC nº 0805809-74.2014.8.12.0021, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j. 23.11.2015; TJES, ApCiv nº 030120023194, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11.02.2020; TJMG, ApCiv nº 10000190558981001, Rel. Des. João Cancio, j. 11.08.2019; TJRJ, ApCiv nº 0010504-96.2015.8.19.0014, Rel. Des. Mônica Maria Costa Di Piero, j. 28.11.2023; TJMG, AC nº 10000212109128001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 16.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001435-74.2019.8.08.0024

APELANTE
:
A
NA CECILIA CARNEIRO

APELADO
:
V
ANILDO DA SILVA LISBOA

RELATOR
: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
a
pelação
c
ível interposta por
ANA CECILIA CARNEIRO
com o fito de obter a reforma parcial da sentença
proferida
pel
a 11
ª
Vara Cível de Vitória,
pela qual o juízo acolheu em parte seus pedidos relativos a indenização por danos materiais suportados em decorrência de sinistro de trânsito
.

Dos fatos,
em 14 de setembro de 2018, por volta das 22 horas,
a demandante
sofreu um engavetamento na Av. Saturnino de Brito, decorre
nte
da imprudência do
acionado,
VANILDO DA SILVA LISBOA
, condutor do Prisma, que não manteve distância de segurança e excedeu a velocidade permitida.

A dinâmica do acidente foi descrita de forma que seu veículo (Toyota Etios, placa PPC-4124), ao ser atingido na traseira pelos veículos Etios (placa OVF-6060) e Prisma (placa PPN-8815), este de propriedade do acionado, foi impulsionado em direção ao veículo Voyage (placa PPQ-0892), que encontrava-se em sua frente.

Em decorrência dos prejuízos materiais suportados pleiteou pelo pagamento dos valores
:
(i)

R$ 18.341,00 (dezoito mil e trezentos e quarenta e um reais)

pelo conserto
das avarias n
o veículo;
(ii)
R$ 13.420,00 (
t
reze mil e quatrocentos e vinte reais)
pela locação de veículo substituto;
(iii)

R$ 10.320,00 (
d
ez mil e trezentos e vinte reais)
pela desvalorização do veículo em razão do acidente.

O juízo acolheu somente o pedido de condenação do acionado

ao pagamento do montante de R$ 14.555,45
(quatorze e quinhentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)
a título de danos materiais referentes ao conserto das avarias ocorridas na parte traseira do veículo, motivo da irresignação da apelante, que requer seja reconhecido o direito à indenização
pela locação do veículo
substituto, pela
desvalorização
do automóvel
e a

inclusão do valor
das avarias sofridas
na parte dianteira do veículo
.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade civil impõe àquele que, por ação ou omissão, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Para que se configure o dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação da existência do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso.

No caso em apreço, o Juízo fixou a indenização tomando como base as avarias descritas no Boletim de Ocorrência,
lavrado pela autoridade policial
,
qu
e
ao descrever as
avarias
decorrentes do acidente, destacou
exclusivamente
as constatadas
na parte traseira do veículo
.

Com efeito, conforme a dinâmica descrita no boletim anexado à exordial, verifica-se que os danos no veículo limitaram-se especificamente à parte traseira, atingindo a caixa de roda traseira esquerda, as lanternas traseiras, direita e esquerda, o para-choque a tampa traseiros, avarias registradas como de pequena monta.

Mister ressaltar a presunção de veracidade contida no documento, e que pode ser afastada somente mediante prova em sentido contrário ou que demonstre, de forma cabal, que o contido no relato da autoridade competente diverge do conjunto probatório inserido e produzido nos autos.

Deste modo, não se vislumbram razões para que seja modificado o entendimento delineado na sentença, neste ponto, eis que a apelante não apresentou elementos capazes de infirmar a narrativa sobre a dinâmica do acidente ou do relato contido no Boletim de Ocorrências confeccionado.

E
m situações semelhantes
já houve pronunciamento consonante ao aqui adotado
:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE REGRESSO - SEGURADORA CONTRA CAUSADOR DO ACIDENTE DE TRÂNSITO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA - VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO VERIFICADO - VEÍCULO ESTACIONADO - CULPA DO RÉU - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - DANOS MATERIAIS - NOTAS FISCAIS - VALIDADE. 1. Não há que se falar em infração ao artigo 489 do Código de Processo Civil, uma vez que a sentença recorrida analisou todos os argumentos trazidos pelas partes, atendendo de maneira inequívoca, aos pressupostos de validade de forma e conteúdo da sentença. 2 . Nos termos da Súmula 188 do STF e do artigo 786 do Código Civil de 2002, em se tratando de ação de ressarcimento em decorrência de acidente de trânsito, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o causador do dano. 3.
O boletim de ocorrência policial goza da presunção "iuris tantum" de veracidade, por se tratar de documento lavrado por agente público, que deve prevalecer até que seja produzida prova robusta em contrário
. 4 . Em momento algum, a parte ré apresentou qualquer prova que demonstrasse a veracidade de suas alegações, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe competia, de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora
(art. 373, II do CPC). 5. De igual modo, o apelante não apresentou qualquer prova apta a desconstituir as notas fiscais apresentadas pela seguradora . 6. Importante salientar que as peças e serviços constantes na nota fiscal condizem com os danos descritos no boletim de ocorrência (ordem 10), quais sejam, "amassamento da tampa traseira e do pára-choque traseiro e pneu dianteiro direito furado". 7. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10000222809717001 MG, Relator.: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA - PRESUNÇÃO DE CULPA – ART. 29, II, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ILIDIDA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE CULPA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, é presumida a culpa do condutor que bate na traseira do veículo de outrem, que somente é afastada mediante a comprovação que não agiu com culpa, o que, no caso, não restou demonstrado
.
O Boletim de Ocorrência, por se tratar de documento consistente em ato praticado por autoridade policial, goza de fé pública e é dotado de presunção de veracidade, a qual somente pode ser ilidida mediante prova capaz de infirmar o conteúdo do referido documento, o que não ocorreu in casu
. Restando presente o dano, nexo causal e culpa suficientemente comprovados, gerando o acidente de trânsito narrado nos autos, adequada é a condenação à reparação dos danos materiais, morais e estéticos sofridos. (TJ-MS - AC: 08058097420148120021 MS 0805809-74.2014.8 .12.0021, Relator.: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 23/11/2015, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/11/2015)

Portanto,
quanto
a condenação do apelado em danos materiais, mant
é
m-se
o
montante
de R$
14.555,45 (catorze mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), relativ
o
a importância despendida com o conserto
da parte traseira
do veículo.

No que concerne
ao pedido de indenização pela locação do veículo
substituto
,
alega
a recorrente
que a necessidade decorreu da
impossibili
dade de usar seu veículo entre
o dia 17 de setembro
até
10 de dezembro de 2018
.

Todavia,
da análise
da exordial
,
observa-se que, embora
tenha
informado

que contratou a
locação,
não trouxe demonstrativo referente ao
período em que
seu
automóvel permaneceu
parado para
conserto.

Para além disso, verifica-se a existência de
divergências
entre as datas de pagamento
pela locação
,
de
emissão da nota fiscal
referente
e da suposta venda do
seu
veículo.

Acreça-se. A
recorrente
não demonstr
ou
a imprescindibilidade do bem para suas atividades diárias,
permanecendo sob
status
de mera alegação, ineficaz para o desiderato pretendido
.

Diante
desse contexto
, correta a decisão de primeiro grau ao indeferir
o
pleito
.

Destaca-se a seguir
decisões em casos análogos:

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA NO CASO CONCRETO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLIS
Ã
O EM CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO. VELOCIDADE EXCESSIVA DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA REQUERIDA. NÃO OBSERVÂNCIA DA VIA PREFERENCIAL CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. DEVER DE CUIDADO NÃO OBSERVADO PELO AUTOR. ART. 44, DO CTB. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. MERO TRAN
S
TQRNQ. DAN
OS
MATERIA
IS
. REDUÇÃO. PAR
C
ELA Dos PREJU
ÍZOS
ALEGADOS NÃO COMPROVADOS. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Í...l 7. Não há comprovação do gasto relativo ao reboque do carro, e nem tampouco no tocante a proteção de pintura cujo certificado de garantia encontra-se juntado aos autos, razão pela qual os valores alegadamente dispendidos com tais serviços devem ser excluídos da condenação. 8. 0 contrato particular de locação de veículo juntado aos autos, ao que tudo indica, celebrado entre o requerente e familiar próximo (provavelmente com sua própria irmã), não mostra-se suficiente para tanto, pois desacompanhado do comprovante de pagamento, o que infirma a verosimilhança da relação jurídica.
Ade
m
ais, não há prova mínima de que o autor realmente fazia uso do veículo a ponto de necessitar de locar um outro carro no período em que o sinistrado encontrava-se na oficina para reparo, o que corrobora a percepção de que tal rubrica deve ser extirpada
. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, Apelação Cível n
º
030120023194, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Civel, j. 11.2.2020, DJe 27.2.2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO RESPONSABILIDADE DA RÉ - DANOS MATERIAIS — ORÇAMENTOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS - PREJUÍZO E SUA EXTENSÃO COMPROVAÇÃO SUFICIENTE - INDENIZAÇÃO DEVIDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRA
Ç
ÃO - DESPESA - DIREITO AO RESSARCIMENTO AFASTADO. I- Tendo restado incontroversa a responsabilidade da ré pelo acidente em questão, causado por veículo de sua propriedade, deve arcar com o pagamento da indenização pelos danos causados. II- Se apesar de ter impugnado os o
rçamentos
apresentados pela parte autora para reparo do portão
atingido
pelo veículo da ré, esta não trouxe aos autos nenhum outro or
ç
a
me
nto que ilidisse a idoneidade/veracidade do conteúdo e d
os
va
lore
s
contidos naqueles documentos, nem se valeu
da produção de p
r
ova
t
écnica a fim de desconstituir sua força, conforme lhe incum
bi
a
(
art 3
78
,
I
I do CPC),
tem-se por suficiente demonstrados os danos sofridos e sua extensão por meio do exame de orçamentos/ordens de serviço apresentados, devendo a fixação da indenização por danos materiais ser estabelecida conforme o orçamento de menor valor.
III-
Não há como ser incluída na indenização por danos materiais o valor gasto com locação de veículo pela empresa quando não comprovado que o veiculo atingido no acidente era utilizado para exercício de seu objeto social e que este ficou inutilizado pelo tempo da alegada locação
(TJMG, Apelação Cível ne 10000190558981001, Rel. João Cancio, j. 11.8.2019, DJe 14.8.2019).

Por fim, no tocante ao
pedido
de indenização pela desvalorização do automóvel,
é necessário que exista demonstrativo de que a alienação d
o veículo
sofreu depreciação de
valor
em relação ao
mercado, em razão do sinistro.

Isso porque
a
desvalorização do bem não é presumida,
exigindo a referente indenização de
efetiva comprova
ção do prejuízo na venda
, o que não
consta nos
autos.

Mutatis mutandis
, destaca-se a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE PARTICULARES. 1 . Cuida-se de ação indenizatória em razão da colisão entre veículo conduzido pelo primeiro réu, de propriedade do segundo réu, e veículo do autor, abalroado no momento em que se encontrava estacionado. 2. O acidente narrado na exordial é incontroverso nos autos, cingindo-se a controvérsia recursal no tocante à alegada depreciação do veículo causada pelo sinistro, assim como a configuração, no caso, de dano moral. 3 . A sentença, fundamentada na ausência de elemento probatório no sentido da depreciação no valor do veículo em virtude do acidente, bem como firme no entendimento de que acidentes de trânsito constituem acontecimentos tão indesejáveis quanto normais na vida cotidiana, julgou improcedentes os pedidos indenizatórios. 4. Logo, restando apurada a responsabilidade da parte ré no evento danoso, passa-se, então, análise das verbas indenizatórias.
5. O dano material decorrente da desvalorização de veículo sinistrado consiste no prejuízo financeiro que o proprietário do veículo sofre em razão da perda de valor de mercado do seu bem, após ter sido envolvido em um acidente de trânsito. 6.
Necessário, no entanto, que o dano seja demonstrado por meio de provas sólidas e robustas no sentido da diferença entre o valor do veículo antes e depois do acidente, bem como a relação de causalidade entre o acidente e a desvalorização, não se podendo presumir a depreciação do veículo simplesmente em razão da ocorrência do acidente. Desse modo, para se deferir a indenização pela depreciação, imprescindível a prova de que o sinistro reduziu, de forma significativa, o valor de revenda do veículo
. 7.
In casu, o veículo foi reparado e se encontra apto para uso, sendo certo que a alegada desvalorização e, por consequência, o grau de depreciação, não restaram cabalmente demonstrados, competindo ao autor a prova constitutiva do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC
. 8 .
Ausente dos autos qualquer laudo técnico ou avaliações de concessionárias e/ou revendedora, não bastando para tanto os registros fotográficos do veículo após o acidente
.
Ao contrário, o autor, instado sobre as provas que pretendia produzir, manteve-se inerte
.
9. Imprescindível no presente caso a produção de prova pericial, sob o crivo do contraditório, com a possibilidade de participação dos réus para se apurar a caracterização efetiva da depreciação, assim como a extensão do dano e respectiva reparação . Precedentes TJRJ.
10. Nesse contexto,
a simples alegação de depreciação do bem, sem a devida demonstração da desvalorização em relação ao preço de mercado, não enseja a reparação civil, por não ser presumível o quantum de possível dano material
.
11 . Dano moral configurado. 12. O acidente descrito na inicial não impôs à parte autora risco de morte, não sendo relatado nos autos qualquer lesão física. No entanto, entendo que o dano moral é inconteste e se configura in re ipsa, pois decorre do potencial ofensivo à integridade física, bem jurídico tutelado pelo instituto do dano moral, além do que as circunstâncias do caso ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento, configurando ofensa à dignidade da parte e impondo-lhe aflição e abalo emocional indevidos . 13. E nem se alegue que os danos sofridos pela vítima não teriam sido graves a justificar uma indenização, devendo-se considerar os riscos envolvidos à integridade física da vítima (função educativa). Nesse ponto, entender que o acidente configura circunstância do cotidiano, normais da vivência coletiva desconsidera os riscos advindos da imprudência do primeiro réu, condutor do caminhão, que ao efetuar manobra de ré sem a devida atenção, atingiu o veículo do autor, que, por sua vez, colidiu com um terceiro veículo. 14 . Quantum que ora se arbitra em R$ 7.000,00 (sete mil reais), por se encontrar condizente com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como com o caráter punitivo, pedagógico e preventivo da verba reparatória. 15. Parcial provimento do recurso. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0010504-96.2015.8.19 .0014 202300188742, Relator.: Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 28/11/2023, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 8ª CÂMA, Data de Publicação: 05/12/2023)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - PRELIMINARES - IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - ILEGITIMIDADE ATIVA - CERCEAMENTO DE DEFESA - RESPONSABILIDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO VEICULAR - DANOS MATERIAIS - ALUGUEL DE VEÍCULO - GASTO EFETIVO - LUCROS CESSANTES - DIMINUIÇÃO DA RENDA - NÃO COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANOS POR DEPRECIAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANOS EXTRAPATRIMONIAIS - INEXISTÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO. I - A impugnação ao benefício da justiça gratuita deve estar acompanhada de elementos indicativos da alteração das condições econômicas da parte, sob pena de rejeição. II - Em ações indenizatórias decorrentes de acidente de trânsito, o que se pretende é a reparação dos prejuízos suportados, sendo irrelevante a qualidade de condutor ou proprietário do veículo no momento do evento danoso. III - O contraditório e a ampla defesa possuem limitações, não sendo facultada à parte a produção irrestrita de qualquer tipo de prova, mas apenas aquelas úteis e necessárias ao julgamento do mérito . IV - A responsabilidade civil da associação veicular decorre da previsão contratual de ressarcimento à prejuízos causados a veículos de terceiros. V - Inexistindo comprovação de que a parte autora efetivamente desembolsou dinheiro para o pagamento do aluguel de veículo, improcede o pedido de reparação civil. VI - Para a compensação pelos lucros cessantes ser devida, a parte deverá demonstrar que o evento danoso efetivamente implicou a diminuição dos ganhos.
VII -
O acidente de trânsito por si só não é capaz de presumir a desvalorização do veículo, sendo imprescindível a comprovação da depreciação perante o mercado
[...] (TJ-MG - AC: 10000212109128001 MG, Relator.: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 16/03/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2022)

Em conclusão, examinados os pontos trazidos pela recorrente, não se verifica fundamento para que seja modificada a sentença combatida, motivo pelo qual mantém-se por seus termos.

Por despiciendas maiores considerações
,
conheço
do recurso

e
nego-lhe provimento
.

Consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É
c
omo voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.